Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo minoração.
3. A decisão que fixa alimentos não detém a qualidade dos integrais atributos da coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo diante da modificação da situação financeira dos interessados (art. 15 da Lei 5.478/68), e reanalisada sempre que haja modificação na situação fática das partes, conforme estabelecido pelo art. 1.699 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.